Tribunal: TJMT
Processo: 1002187-14.2023.8.11.0086
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002187-14.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SERGIO PANHO - TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 10.586.624/0001-96 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), AGUILERA AUTOPECAS LTDA - CNPJ: 37.525.771/0031-28 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL - JUSTIÇA GRATUITA - PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA - ELEMENTOS NOS AUTOS QUE DEMONSTRAM CAPACIDADE FINANCEIRA - MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA VULTUOSA - SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposto contra sentença que
julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas iniciais.

II. Questão em discussão

2. A questão em debate consiste em verificar se os documentos apresentados pela parte apelante são suficientes para comprovar a alegada impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da hipossuficiência declarada pela parte requerente é relativa, podendo ser afastada mediante a análise de elementos concretos que demonstrem capacidade financeira.

4. No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam a existência de movimentação bancária expressiva, com transações que superam R$ 20.000,00, além da propriedade de um veículo Volvo/FH 440 6X4T, avaliado em mais de R$ 268.785,00.

5. A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, reforça a necessidade de demonstração inequívoca da insuficiência de recursos para a concessão da gratuidade judiciária.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "
A presunção de veracidade da hipossuficiência financeira é relativa e pode ser afastada quando houver nos autos elementos que demonstrem a capacidade econômica da parte requerente.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002187-14.2023.8.11.0086

APELANTE: SERGIO PANHO - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA

APELADO: AGUILERA AUTOPECAS LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO SERGIO PANHO - TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, contra a sentença proferida pelo juízo
2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum

que, nos autos
da
Ação de Embargos à Execução
n. 1002187-14.2023.8.11.0086
, julgou extinto o feito ante o não recolhimento das custas iniciais.

E
m suas razões,
constata-se que a apelante requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que atualmente não dispõe de condições de arcar com as despesas processuais.

Verbera que “
reter o direito à justiça de uma pessoa nestas condições é salvo melhor juízo inadmissível, pois estão cerceando o direito do autor que claramente necessita referida gratuidade, por não possuir um bom poder econômico sendo hipossuficiente.”.

Assevera que ofensas ao principio do contraditório e da ampla defesa, pontuando que “
o referido benefício no momento em que julgou extinto o processo, sem antes mesmo verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da autora, verificando a interposição do recurso anteriormente interposto negando a oportunidade do apelante sanar o vício apontado, portanto nos negando os princípios da ampla defesa e do contraditório este que nos é assegurado na constituição federal em seu art. 5°”.

Ausente de preparo eis que o recurso versa sobre hipossuficiência.

Naõ foram apresentadas as contrarrazões.

É o essencial ao relatório.

Decido
.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A apelante declara que é hipossuficiente, ao argumento de que atualmente encontra-se impossibilitada de recolher o preparo recursal, sem o prejuízo do seu sustento e de sua família.

Pois bem.

O benefício da justiça gratuita tem por escopo proporcionar ao jurisdicionado o pleno acesso ao Poder Judiciário (CF, 5º, XXXV), e o pedido pode ser formulado, inclusive, na fase recursal, consoante dicção do artigo 99 do CPC,
in verbis:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

Cumpre salientar que a gratuidade é medida excepcional e o benefício deve ser concedido àqueles que são, de fato, necessitados na acepção legal.

Analisando a questão junto à origem, bem como o conjunto fático probatório apresentado, pontuasse que, os documentos apresentados pelo agravante nos Ids nº 117884950 e 120084296 (PJE 1º Grau), demonstram situação diversa da miserabilidade alegada pelo requerente.

Destarte, observa-se uma movimentação bancária vultuosa na conta do apelante, em mais de 20 (vinte) mil reais, com diversos “
pix
”, saques, depósitos entre outros, tanto recebidos, quanto enviados.

Colaciono o
print:

Ademais, como bem verberou o magistrado sentenciante, a empresa requerente possui 01 (um) veículo Volvo/FH 440 6X4T, ano/modelo 2011, cujo valor da tabela FIPE é superior à R$ 268.785,00 (duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e oitenta e cinco reais).

O Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a presunção de veracidade da condição de hipossuficiência do postulante da assistência judiciária gratuita é relativa, e não absoluta, não acarretando o acolhimento automático do pedido" ( AgInt no AREsp 1.671.512/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 23/10/2020). 2. Concluindo o Tribunal originário que a hipossuficiência da parte requerente não foi comprovada nos autos, fica impedido o Superior Tribunal de Justiça de modificar a conclusão acolhida, ante a incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2202604 SP 2022/0278674-1, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/02/2023)

Esta Egrégia Corte:

“
AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE SOJA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIDO – RENDIMENTOS E ATIVIDADES EM RELAÇÕES CONTRATUAIS INCOMPATÍVEIS COM AS BENESSES DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I
- Para a concessão do benefício previsto na lei 1.060/50, não obstante não se exigir a miserabilidade absoluta, cabe ao magistrado avaliar cada caso quando houver dúvida acerca da alegada miserabilidade. II – A Agravante possuí grande capacidade financeira, visto suas inúmeras relações contratuais pactuadas por vultosos valores.
(N.U 1004656-88.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 25/05/2023)
– Grifei.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AÇÃO MONITÓRIA – PESSOA JURÍDICA – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA – INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Em atendimento ao disposto no art. 5º, inciso LXXIV da CF, as benesses da assistência jurídica integral e gratuita são concedidas aos que comprovarem insuficiência de recursos.Não comprovada a hipossuficiência financeira, da pessoa jurídica, por meio de documentos hábeis, a medida que se impõe é o indeferimento da concessão da gratuidade da justiça.

(N.U 0004725-76.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023) – Grifei.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS, COM REGULAMENTO DE GUARDA E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUTOR PRODUTOR RURAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA VERBERAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE –
RECURSO DESPROVIDO
.
O benefício da justiça gratuita deve ser concedido pelo julgador com cautela e parcimônia, analisado caso a caso, de modo que o acesso à justiça seja garantido ao verdadeiro destinatário da norma do art. 5º, LXXIV, da CF, ou seja, àquele que demonstre vulnerabilidade financeira
.
N.U
1009681-96.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença extintiva por seus próprios fundamentos.

Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025